Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Direito Civil. Agravo de instrumento. Arrolamento. Imóvel. Aluguel. Depósito integral em juízo. Frutos percebidos. Cônjuge sobrevivente. Demonstração. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela inventariante contra decisão que indeferiu pedido para determinar que o cônjuge sobrevivente depositasse em Juízo a parcela dos frutos percebidos que ultrapassou seu percentual de meação do imóvel alugado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cônjuge sobrevivente percebeu a integralidade do aluguel do imóvel integrante do espólio desde o falecimento da autora da herança.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil estabelece que tanto os herdeiros em posse da herança quanto o cônjuge sobrevivente “são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão”.
4. A opção tomada pelo herdeiro de repassar a parcela dos rendimentos do imóvel que lhe cabiam ao cônjuge sobrevivente não afasta nem transmite sua responsabilidade de trazer ao acervo os frutos que inicialmente percebeu.
5. A tese de que o herdeiro percebeu os frutos do espólio é reforçada pelo conjunto de provas da transferência dos aluguéis à conta bancária de sua companheira e pelas declarações de que tais recursos foram revertidos em seu benefício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 2.020.